Tribunal: TJDFT
Processo: 0763534-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763534-90.2019.8.07.0016 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20705864) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636331/RJ. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DA ROTA DO TRECHO INICIAL DA VIAGEM ADQUIRIDA PELO AUTOR. PERDA DA CONEXÃO. DEMORA PARA EMISSÃO DO VOUCHER DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO SEM PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 2. A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão dos efeitos causados pela pandemia do coronavírus. No mérito, argumenta que em voos internacionais aplicam-se as normas da Convenção de Montreal com os respectivos valores para condenações por danos morais. Afirma, ainda, que cumpriu, integralmente, as suas responsabilidades, pois realizou o transporte aéreo ofertado e prestou assistência diante dos contratempos ocorridos. Por fim, assevera que os dissabores enfrentados pelo requerente ocorreram em razão de condições climáticas e que houve o cumprimento das determinações da Anac. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Preliminar de Suspensão do Processo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Ademais, a situação emergencial pela qual o mundo passa em razão dos efeitos da pandemia não impede a atuação jurisdicional. PRELIMINAR REJEITADA. 4. A princípio, cumpre esclarecer que, conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636331/RJ, a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. Assim, para os casos de dano moral em viagem internacional, aplicam-se as normas do CDC, pois, cabe frisar, a aplicação das convenções internacionais se dá somente para hipóteses de indenização por dano material. Consoante recente decisão do E. STF: "...(...) A Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais." (RE 1261713, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31/03/2020 PUBLIC 01/04/2020). 5. É incontroverso nos autos que o voo do primeiro trecho da viagem adquirida pelo requerente (Brasília - São Paulo) sofreu uma alteração de rota por razões climáticas, o que atrasou a chegada a São Paulo e acarretou a perda da conexão para o destino final, que era Madri. Igualmente incontroverso que o requerente teve de pernoitar em cidade próxima a São Paulo a fim de aguardar a sua reacomodação em voo para Madri no dia seguinte. 6. Conforme atesta a documentação anexada aos autos pela requerida (ID 16884824), a emissão do voucher para concessão de hospedagem ao autor somente ocorreu às 02h35min da madrugada do dia 06/11/2019 e a emissão do voucher de transporte às 03h12min da madrugada. Considerando que é incontroverso nos autos que o voo chegou à São Paulo por volta de meia noite (24 horas do dia 05/11/2019) e, sobretudo, por ser o autor/consumidor pessoa idosa (79 anos de idade), a demora de mais de três horas para realizar o deslocamento dele para o local de hospedagem supera o mero dissabor e viola os seus direitos da personalidade a ponto de configurar danos morais. Cabe ressaltar, ainda, que o hotel em que o autor foi acomodado se localiza na cidade de Atibaia. que fica a cerca de 70 km de Guarulhos/SP. Assim, é possível concluir que o passageiro/consumidor chegou ao local de descansou e repouso somente após, no mínimo, quatro horas após o pouso do avião em São Paulo, situação que corrobora a ocorrência de danos morais. Por fim, destaca-se que não há, nos autos, qualquer comprovação de que houve o fornecimento de alimentação pela requerida. 7. É certo que não existe um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação por danos morais, mas a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. É necessário, assim, avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades e sua situação social, segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. No caso em apreço, considerando a idade do requerente - 79 anos - e o horário em que se deu a situação - entre meia noite e 4 horas da madrugada- período em que não há grande movimentação de passageiros nos aeroportos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está fora da proporcionalidade do que aconteceu, haja vista que o atraso no voo decorreu de más condições climáticas e como aviões transportam centenas de pessoas é certo que pode haver certa demora na acomodação de todos os atingidos, só que a demora excessiva pode ofender os direitos da personalidade, de modo que o valor da indenização deve ser reduzido para R$2.000,00. Ademais, é o mais justo para o caso concreto dos autos, já que em viagens, principalmente aéreas, podem ocorrer percalços. 8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para R$2.000,00, mantidos os demais termos da sentença. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1270597, 07635349020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela mesma e reduziu a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. A embargante alega, em síntese, que ficou comprovado, nos autos, que o atraso do voo em questão decorreu de caso fortuito e de força maior. Afirma, ainda, que o acórdão proferido não observou o entendimento do STJ e que incumbia ao autor comprovar a ocorrência de danos morais no presente caso. Sustenta, por fim, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Convenção de Montreal e que o valor da condenação não observou os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 3. A princípio, cabe esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida. Os embargos de declaração não podem ser opostos com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Observa-se que os questionamentos levantados pela embargante, sobre a aplicabilidade da Convenção de Montreal e a configuração de danos morais no presente caso, já foram respondidos nos itens 4 a 7 do acórdão embargado. Convém destacar o seguinte trecho do item 4 do acórdão: "conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636331/RJ, a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. Assim, para os casos de dano moral em viagem internacional, aplicam-se as normas do CDC, pois, cabe frisar, a aplicação das convenções internacionais se dá somente para hipóteses de indenização por dano material". 5. Quanto à caracterização de danos morais, cumpre frisar o seguinte trecho do item 6 do acórdão proferido: "Considerando que é incontroverso nos autos que o voo chegou à São Paulo por volta de meia noite (24 horas do dia 05/11/2019) e, sobretudo, por ser o autor/consumidor pessoa idosa (79 anos de idade), a demora de mais de três horas para realizar o deslocamento dele para o local de hospedagem supera o mero dissabor e viola os seus direitos da personalidade a ponto de configurar danos morais". 6. Ademais, conforme o entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. No caso em apreço, os fundamentos para a negativa de provimento ao recurso interposto pelas requeridas foram amplamente expostos no acórdão embargado e as teses colocadas aos autos pelos recorrentes foram objeto de análise e ponderação pelos julgadores, de sorte que não há qualquer omissão a ser suprida. 7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. A pretensão dos embargantes consiste no reexame e rediscussão da matéria, o que não é permitido via Embargos de Declaração. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1287747, 07635349020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 20705865). A recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX, da CF/88, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob o argumento de que o colegiado deixou de considerar as circunstâncias concretas do caso para a fixação da indenização a título de danos morais. Alega, ainda, ausência de comprovação dos danos suportados. Verifica-se que a questão de fundo apresentada, ao se questionar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização arbitrado, é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Quanto à suposta ausência de ato ilícito e de demonstração dos danos sofridos, ressoa claro que a recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula n. 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF